Tribunal: TJDFT
Processo: 0702743-62.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONEXÃO ENTRE MANDADO DE SEGURANÇA E AÇÃO ANULATÓRIA. CONTROVÉRSIA SOBRE A VALIDADE DO MESMO ATO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE CUSTAS. EQUIPARAÇÃO À EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PREVENÇÃO DO JUÍZO E DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em mandado de segurança que reconheceu a conexão com ação anulatória previamente distribuída, declarou a incompetência do juízo e determinou a remessa dos autos ao juízo tido por prevento para julgamento conjunto das demandas. A parte agravante sustenta inexistência de conexão e prevenção, sob o argumento de que a ação anulatória teve a distribuição cancelada por ausência de recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC. A parte agravada, em contrarrazões, requer a condenação da agravante por litigância de má-fé, a correção de ofício do valor da causa e a fixação de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o cancelamento da distribuição da ação anteriormente proposta, em razão do não recolhimento das custas iniciais, afasta a prevenção do juízo e a incidência das regras de conexão e distribuição por dependência; (ii) estabelecer se é cabível a condenação por litigância de má-fé no caso concreto; e (iii) determinar se é possível a correção de ofício do valor da causa e a condenação em honorários advocatícios em sede de mandado de segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a conexão entre mandado de segurança e ação anulatória quando ambas as demandas gravitam em torno da validade do mesmo ato administrativo sancionador, sendo comum a controvérsia acerca da legalidade do processo administrativo e da validade das penalidades impostas.
4. A eventual declaração de nulidade do processo administrativo constitui questão prejudicial comum às duas demandas e pode influenciar diretamente o resultado de ambos os feitos, o que evidencia o risco concreto de decisões conflitantes caso apreciados separadamente.
5. O art. 55, §3o, do CPC determina a reunião de processos quando houver possibilidade de decisões contraditórias, ainda que não exista identidade plena entre pedidos ou causas de pedir.
6. A reunião das demandas deve ocorrer perante o juízo prevento, pois o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo, nos termos dos arts. 58 e 59 do CPC.
7. O cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais, previsto no art. 290 do CPC, equipara-se à extinção do processo sem resolução do mérito para fins de definição de competência e de distribuição por dependência.
8. O Provimento Geral da Corregedoria do Tribunal estabelece que a distribuição por dependência é cabível quando houver cancelamento da distribuição ou extinção do processo sem julgamento de mérito e posterior reiteração do pedido.
9. Não se configura litigância de má-fé quando ausente demonstração inequívoca de conduta processual dolosa ou temerária tipificada no art. 80 do CPC, sendo insuficiente a mera discordância quanto à estratégia processual adotada pela parte.
10. A correção de ofício do valor da causa com a finalidade de majorar eventual sanção processual revela-se incabível quando inexistente conduta processual abusiva ou hipótese legal que a justifique.
11. É incabível a condenação em honorários advocatícios no processo de mandado de segurança, conforme vedação expressa da Lei n. 12.016/2009.
12. Também não são devidos honorários recursais quando inexistente fixação prévia na origem, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O cancelamento da distribuição do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais equipara-se à extinção sem resolução do mérito e não afasta a prevenção do juízo nem a incidência das regras de conexão e distribuição por dependência quando reiterado o pedido.
2. A existência de demandas distintas que discutem a validade do mesmo ato administrativo justifica a reunião dos processos perante o juízo prevento para evitar decisões conflitantes.
3. A litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta processual dolosa ou temerária tipificada no art. 80 do CPC.
4. É incabível a correção de ofício do valor da causa para fins de aplicação de sanção processual quando inexistente litigância de má-fé.
5. Não há condenação em honorários advocatícios em mandado de segurança, salvo nas hipóteses legais expressamente previstas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, §3o, 58, 59, 80, 81, 85, §11, 286, II, e 290. Lei no 12.016/2009, art. 25. Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, art. 145, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2051237, 0731096-49.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 2a Câmara Cível, j. 29.09.2025, DJe 21.10.2025; TJDFT, Acórdão 2026200, 0709406-61.2025.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, j. 28.07.2025, DJe 07.08.2025.